Tribunal: TJBA
Processo: 2002491-88.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL N
.

2002491-88.2024.8.05.0001

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
SALVADOR

-
2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

AGRAVANTE:
JOSÉ
RAMOS DA SILVA NETO

DEFENSOR PÚBLICO
:
CLAUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
ADVANY
FIGUEREDO

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ASSUNTO:
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDENAÇÕES ORIUNDAS DOS PROCESSOS Nº 8001778-28.2023.8.05.0039 E Nº 8005247- 82.2023.8.05.0039, COM A CONSEQUENTE UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

EM
ENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDENAÇÕES ORIUNDAS DOS PROCESSOS N
.
8001778-28.2023.8.05.0039 E N
.
8005247- 82.2023.8.05.0039, COM A CONSEQUENTE UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

INVIABILIDADE
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
EMBORA

OS FATOS COMETIDOS PELO REEDUCANDO CONSTIT
UEM
CRIMES DA MESMA ESPÉCIE (ROUBO MAJORADO)
,
AS
VÍTIMAS,
CONDIÇÕES DE LUGAR, TEMPO E A MANEIRA DE EXECUÇÃO SÃO DISTINTAS
.
NÃO EVIDENCIADA A VONTADE DE PRATICAR UM CRIME COMO SE FOSSE CONTINUAÇÃO DO OUTRO
.

AUSÊNCIA DE
CONTINUIDADE DELITIVA
.
REITERAÇÃO CRIMINOSA
EVIDENCIADA
.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.
2002491-88.2024.8.05.0001
, em que figura como Agravante

JOSE RAMOS DA SILVA NETO

e Agravado
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
. ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em

CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR